Tribunal: STF
Processo: ARE 1566535
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo (Doc. 137) contra decisão que, inicialmente, negou seguimento ao RE quanto às matérias objeto dos Temas 339 (art. 93, IX, da CF/1988) e 660 (art. 5º, LV, da CF/1988); e, no mais, inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) relativamente à violação aos arts. 5º, XXII, XXIII, XXXIII, XXXIV, LXX, e LXXVIII; e 6º, da CF/1988 incide o óbice da Súmula 282/STF; e (b) na via extraordinária não cabe a análise de legislação infraconstitucional.



    No Agravo (Doc. 153), a parte agravante alega que “a sumula 282, em que pese ainda válida, promove medida ilegal na forma do Art. 1025 e Art. 1026, §3° do CPC ao obrigar o autor, diante do que restou estipulado pelo tema 339 do STF a promover recurso manifestamente infundado, no intuito de obrigar o julgador a realizar algo que não é mais obrigado” (Doc. 153, fl. 4).



    Requer, ao final, “seja instaurado procedimento de revisão da sumula 282 do STF em razão da incoerência com o Tema 339 do STF e por violar os Art. 1°, II, Art. 5°, II, XXXV e LXXVIII da CRFB/88, o Art. 3° e Art. 4° da LINDB e o Art. 8° e Art. 926, Art. 1025 e Art. 1026, §3° do CPC, pois sugerem a prática de atos processuais inúteis e ilegais na medida em que tornam impossível ao autor recorrer sem ferir determinações legalmente constituídas” (Doc. 153, fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente